Tribunal: TJBA
Processo: 8052699-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052699-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, ADRYZZIA LIMA AMARAL SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. SUPRIMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL.
MÉRITO. CONCESSÃO DE LIMINAR
. CLÍNICA DE HEMODIÁLISE. QUEDA DE PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO. FRATURA DE FÊMUR E COMPLICAÇÕES CLÍNICAS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE HOME CARE A SER IMPLEMENTADO APÓS ALTA HOSPITALAR. ORGANIZAÇÃO PRÉVIA DA ESTRUTURA ASSISTENCIAL PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PRESENTES
. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de responsabilidade civil, deferiu tutela de urgência para determinar que clínica de hemodiálise providencie tratamento domiciliar (
home care
) a paciente que sofreu queda nas dependências do estabelecimento após sessão de hemodiálise, ocasionando fratura de fêmur, infecção hospitalar e lesão por pressão, fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante suscita nulidade por ausência de citação válida e, no mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima e impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da atual internação hospitalar do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impõe à clínica o fornecimento de tratamento domiciliar ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece irregularidade na intimação anterior e determina nova intimação pessoal da parte ré por meio de domicílio eletrônico, afastando a incidência de multa naquele momento e resguardando o contraditório e a ampla defesa.

O comparecimento espontâneo da agravante aos autos, com habilitação processual e apresentação de manifestações e recursos, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Clínicas e hospitais respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes em razão de defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A queda do paciente nas dependências da clínica durante procedimento relacionado ao tratamento evidencia, em cognição sumária, o nexo entre o evento danoso e a prestação do serviço, não sendo suficiente a alegação de deambulação autônoma para afastar o dever de vigilância do estabelecimento de saúde.

Pacientes submetidos à hemodiálise encontram-se em condição de especial vulnerabilidade física, incumbindo à clínica adotar medidas adequadas de segurança e acompanhamento para prevenção de acidentes.

O agravado apresenta quadro clínico grave, com fratura de fêmur, infecção hospitalar e lesão por pressão, demandando cuidados contínuos, fisioterapia e suporte domiciliar especializado, evidenciando o perigo de dano.

A decisão recorrida não impõe cumprimento imediato da obrigação enquanto perdurar a internação hospitalar, mas determina que a clínica providencie previamente a estrutura necessária à prestação do serviço de
home care
, de modo a assegurar a continuidade do tratamento e sua implementação imediata tão logo ocorra a alta médica do paciente.

A multa diária fixada possui natureza coercitiva e revela-se proporcional à gravidade da situação e à relevância dos direitos fundamentais à saúde e à vida envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual nulidade de citação, inexistindo nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

Clínicas e hospitais respondem objetivamente pelos danos sofridos por pacientes em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento domiciliar pode impor ao estabelecimento de saúde o dever de estruturar previamente o serviço para garantir sua implementação imediata após a alta hospitalar do paciente, assegurando a continuidade da assistência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, e 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados.